Tribunal: STF
Processo: HC 210141
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por David Metzker Dias Soares, em favor de Flávio Baldon Bezerra, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar, nos autos do HC 711.507/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FLAVIO BALDON BEZERRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.



    O paciente foi preso em flagrante no dia 10/08/2021 e posteriormente denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente.



    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional e a desproporcionalidade da medida extrema.



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por medidas cautelares diversas da prisão.” 



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins à luz da vedação à supressão de instância. 



    Após, foi interposto de Agravo Regimental, ainda não apreciado. 



    Neste writ, a defesa aduz, em síntese, que a prisão preventiva teria sido decretada sem fundamentação idônea. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Relator, no STJ, não conheceu da impetração, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Compulsando os autos não verifiquei manifesta ilegalidade a autorizar a presente supressão.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (autos nº 0013917-83.2021.8.08.0024) observa-se da decisão que converteu a prisão em flagrante, que em cumprimento de diligências relacionadas a investigações relacionadas ao tráfico de drogas em Vitória/ES, policiais federais localizaram no interior da residência do impetrante substâncias conhecidas popularmente como haxixe e skank (em relação às quais os testes químicos preliminares resultaram positivo para o princípio ativo Tetrahidrocanabinol – THC, eDOC3, p.7/8) . Na ocasião, frisou-se que constava contra o denunciado outros registros criminais, um inerente a uma ação penal arquivada e outro relacionado a crimes de trânsito. 



    Após, apreciando pedido de habeas corpus impetrado pela defesa, o Juízo de origem destacou:



    “(...) o caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.



    O paciente foi preso em flagrante delito após o cumprimento de Mandado de Busca de Apreensão, fundamentado em investigações sobre tráfico de drogas. Policiais Federais encontraram na residência do paciente dois invólucros pequenos de haxixe no interior da geladeira, bem como uma quantidade de haxixe em um vidro no interior da sala.



    O termo de apreensão (fl. 15) atestou que foram coletados 110g (cento e dez gramas) de haxixe e 3,5g (três vírgula cinco gramas) de maconha.



    Nesse contexto, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão do paciente ser pessoa que ostenta outras ações penais em curso, senão vejamos:



    Conforme consta no APFD, policiais federais prosseguiram para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão e mandado de prisão em desfavor do autuado FLAVIO. Ao adentrar na residência, foi questionado ao autuado se existia droga ou arma na residência, tendo o autuado informado que estaria dentro da geladeira, onde foram encontrados dois invólucros contendo haxixe (110g). Na sala da residência foi encontrado um vidro contendo Skank (3,50g). Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (1) Ação penal - Arquivada, (1) Ação penal – Tramitando e mandado de prisão em aberto Nº 0003270-72.2020.8.08.0021.01.0003-08, oriundo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. Pois bem, neste contexto, passo à análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que eexistem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez que este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. (sic)



    Recentemente, em 22.11.2021, o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória, em análise ao pedido de revogação da prisão cautelar, enfatizou a permanência dos fundamentos que legitimaram o decreto originário da prisão preventiva, ressaltando que:



    Além disso, segundo informação da Polícia Federal, fls. 70/77, o réu atua de forma intensa no tráfico de drogas. Patão aproveitando-se de sua inserção na classe média/alta de Vitória, utiliza-se de sua boa relação e fácil movimentação no meio social para distribuir droga sintética e em bairros nobres. Atua muitas vezes com parceiros de crime, 'correrias', que fazem o trabalho direto ao usuário, evitando assim que ele se exponha a situações flagranciais. Utiliza o número 27-99754-0172.



    Como se vê, tais circunstâncias indicam que o réu pode ter envolvimento com pessoas vinculadas com o tráfico de drogas e fornecem fortes indícios da periculosidade do réu e da possibilidade de reiteração delitiva.



    Registre-se, ainda, que os fatos apurados neste processo se deram em razão de outra investigação, também por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, oriundas da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, conforme mandado juntado, fl. 26.



    Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).



    O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).



    Com relação à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Ademais, o impetrante não questiona a existência de indícios de autoria, os quais devem ser considerados existentes, diante de decisão de recebimento da denúncia nos autos originários.



    Quanto ao periculum libertatis, resta evidenciado em razão do paciente possuir outra ação penal em curso pela prática dos delitos previstos no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 330, do Código Penal.



    Nesse aspecto, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. (RHC 132.425/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020)



    O risco de reiteração delitiva ainda é revelado diante dos registros realizados pela apontada autoridade coatora, no sentido de que o paciente, segundo informações fornecidas pela Polícia Federal, utiliza-se de sua boa relação e fácil movimentação no meio social para distribuir droga sintética e em bairros nobres.



    (...)” 



    Não há que se falar, em um juízo perfunctório próprio a esta via, de manifesta e grave ilegalidade. Não há nos autos elementos capazes objetivamente de afastar os relatórios que apontariam o envolvimento do paciente no tráfico de drogas na cidade de Vitória, ressaltando que sequer estes foram apresentados por ora. 



    Ainda, a segregação cautelar foi devidamente fundamentada, demonstrada a prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, considerando, ainda, a existência de ação penal em curso em seu desfavor, o que justifica, até este momento, a medida como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. 



    Assim, em análise cabível a este momento processual não se vislumbra manifesta e grave ilegalidade a ensejar a supressão da avaliação de mérito pelo Tribunal de origem e, eventualmente, pelo STJ. 



    Aguarde-se, pois, o julgamento de mérito nas instâncias inferiores.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente